Tribunal: TJDFT
Processo: 0012276-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA VERBA REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA TURMA E STJ. REEMBOLSO. INDEVIDO. ATRASO DA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALTA DE BAIXA DA HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REPARAÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. CONGELAMENTO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
1. Prescrição reconhecida na Sentença. Aplicabilidade da prescrição trienal para caso de pedido de restituição do encargo, nos termos da decisão proferida pelo STJ: “(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP) (ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP) (g.n) (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP).”
2. Em que pese à averbação do habite-se ser, em regra, o marco firmado como entrega do imóvel, no caso concreto a empresa não efetuou a baixa da hipoteca existente na matrícula imóvel, de modo que impossibilitou a realização do financiamento, razão pela qual caracterizado o atraso na entrega do imóvel.
2.1. Constatado que a empresa ré deu causa ao atraso na entrega do imóvel, somente quando efetivada a baixa no gravame pode ser considerada cumprida a obrigação da construtora, somente após a disponibilização da documentação apta a transmissão da propriedade e da posse poderá incidir juros e correção monetária mais onerosa prevista no contrato.
3. Não havendo previsão no contrato de multa em benefício do consumidor pelo atraso na entrega do imóvel, e mostrando-se desarrazoada a inversão da cláusula penal fixada em favor da construtora, não cabe cumulação da inversão de disposição contratual, devendo ser mantida a sentença, prevalecendo a efetiva reparação de danos pelos lucros cessantes, correspondente ao aluguel de imóvel semelhante (STJ - Temas 970 e 971).
4. Mesmo havendo atraso na entrega do imóvel, não configura abuso da vendedora, mas apenas recomposição monetária, a manutenção do reajuste pelo índice firmado para o período da construção, com objetivo de manter-ser o equilíbrio contratual, mesmo porque ao mesmo tempo que existe a desvalorização da moeda ocorre a valorização do imóvel no mercado.
5. É entendimento pacífico deste renomado Tribunal de Justiça, que a demora na entrega do imóvel configura dano material na modalidade de lucros cessantes e não ofensa aos direitos da personalidade (dano moral).
6. Recurso dos autores e da Ré conhecidos mas improvidos.